Tribunal: TJBA
Processo: 8053991-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053991-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: LUCINETE DE AZEVEDO SANTOS Advogado(s):MARIA LUIZA CARDOSO GOMES, MARIA CLARA ARAGAO PADILHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS E NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Lucinete de Azevedo Santos. A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos vinculados aos contratos n.º 6506502 e 6508913, a abstenção de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes e a suspensão do uso de limites de crédito atrelados à conta, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência com base em alegação de fraude em contratos bancários; (ii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada fundamenta-se na presença do fumus boni iuris, evidenciado por documentos que indicam transferências a terceiros no mesmo dia da liberação dos empréstimos, boletim de ocorrência e narrativa de fraude, o que justifica, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela. O periculum in mora está caracterizado pela continuidade de descontos em conta bancária com possível origem fraudulenta, afetando a subsistência da autora, pessoa desempregada. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera, pois a medida de urgência tem natureza precária e pode ser revista ao longo do processo, não configurando julgamento antecipado do mérito. O valor da multa cominatória, fixado em R$ 500,00 por descumprimento, mostra-se razoável e adequado à finalidade coercitiva, podendo ser revisto futuramente, conforme art. 537, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos bancários e medidas restritivas de crédito quando presentes indícios de fraude na contratação, acompanhados de perigo de dano à parte autora. O valor fixado a título de astreintes deve observar os critérios de razoabilidade e adequação à finalidade coercitiva da medida, podendo ser revisto no momento oportuno. A concessão de tutela provisória não configura violação ao contraditório ou julgamento antecipado da lide, desde que presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053991-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUCINETE DE AZEVEDO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora